Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705213-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO CESAR MACEDO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DA SAÚDE, PRESIDENTE DA 9o COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HUGO CÉSAR MACEDO DA SILVA em face da decisão desta Relatoria que não conheceu de seu apelo em virtude da deserção. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que não houve sua intimação para o pagamento em dobro do preparo, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão (ID 23662231). Contrarrazões (ID 26600646). É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir temas devidamente fundamentados na decisão objurgada. No caso destes autos, o autor interpôs apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada. Contudo, olvidou-se de coligir o preparo recursal. Ato contínuo, foi oportunizado ao embargante recolher o preparo conforme determina a norma do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifou-se) A despeito da alegação do embargante de que não foi intimado para o recolhimento, em dobro, na decisão foi explicado que o recurso estava deserto e foi citada a norma de regência aplicável a hipótese, confira-se: Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (ID 22643152). Na dúvida sobre a norma, bastava consulta ao dispositivo citado, não havendo qualquer omissão na decisão que mereça reparo Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração mantendo indene a decisão objurgada. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora